Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VENDA DIRETA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA INTERESSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de declaração de nulidade do “Edital de Convocação para Venda Direta n. 01/2019- SHVP Trecho I, relativamente ao item 331”, com subsequente “abertura de novo prazo para pagamento” (ID 63429594).
2. Decisão desta Relatoria deferiu parcialmente a medida liminar vindicada, “apenas para determinar que a Terracap se abstenha de alienar o imóvel objeto de discussão nos autos até o julgamento definitivo deste recurso” (ID 64863236).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há vício no procedimento administrativo de venda direta do imóvel em discussão nos autos, decorrente da suposta ausência de notificação válida da ocupante para exercer a opção de compra do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Edital de Convocação para Venda Direta n. 1/2019 não previu forma específica para notificação da parte interessada. Aplica-se, nesse caso, o art. 31, § 4o, da Lei n. 13.465/2017, que trata sobre o procedimento administrativo de regularização fundiária, e prevê que a notificação da parte interessada “será feita por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço”.
5. A Terracap não logrou demonstrar a ciência inequívoca, por parte da autora/apelante, quanto ao prazo para pagamento do valor da proposta. Não se observa dos autos a comprovação de que os e-mails enviados à recorrente tenham sido efetivamente recebidos ou visualizados.
6. A autora/apelante cadastrou endereço por ocasião de sua habilitação, que poderia ser utilizado para encaminhamento de notificação postal, à luz do art. 31, § 4o, da Lei n. 13.465/2017, o que não ocorreu. Impõe-se o reconhecimento da irregularidade do cancelamento do procedimento de venda direta, diante da ausência de notificação válida da parte interessada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.